Tribunal: TJMT
Processo: 0002136-63.2018.8.11.0096
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002136-63.2018.8.11.0096
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), SIDIMAR MACHADO DUARTE - CPF: 949.685.511-34 (VÍTIMA), REINOLDO NUNES - CPF: 344.644.411-49 (APELANTE), JOAO GUEDES CARRARA - CPF: 958.083.531-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO – JÚRI – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – JULGAMENTO CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS QUANTO À QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL – ANULAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – MOTIVAÇÃO BANAL – DISCUSSÃO OCORRIDA ANOS ANTES DO CRIME – CIRCUNSTÂNCIA APTA À QUALIFICAÇÃO DO DELITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Caso em que a contextualização fática é suficiente para configurar a qualificadora descrita no inciso II do § 2o do art. 121 do CP, na medida em que o motivo que ensejou a prática do homicídio em apuração é desproporcional, ínfimo e de pouca importância, haja vista ter o apelante matado o ofendido simplesmente por uma discussão ocorrida há vários anos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
Reinoldo Nunes
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itaúba/MT, nos autos da ação penal (código n. 90968), que após deliberação do Conselho de Sentença o condenou à pena de 12 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do delito de homicídio qualificado pelo motivo fútil – Id. 33064950.

Nas razões recursais, o apelante pede a anulação do julgamento para que a outro seja submetido, ao argumento de que este se deu em sentido contrário às provas dos autos no que se refere ao reconhecimento da qualificadora do motivo fútil, uma vez que “
as desavenças pretéritas acalorada por discussões e trocas de empurrões instantes antes do crime”
fazem desaparecer a aludida circunstância – Id. 60205479.

O Ministério Público contrarrazoou o recurso, pugnando pelo seu desprovimento – Id.67063455.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do apelo – Id. 68933992.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Infere-se da denúncia que, no dia 12.9.2018, no período vespertino, no Bar do Davino, localizado na rua Francisco Carrara, n. 9.494, bairro Centro, no município de Nova Santa Helena, termo da Comarca de Itaúba/MT, o denunciado Reinoldo Nunes, agindo por motivo fútil, mediante dissimulação e surpresa, bem como valendo-se de meio cruel, matou Sidimar Machado Duarte desferindo-lhe golpes de faca.

Apurou-se que, no período da tarde da sobredita data, ao constatar que a vítima encontrava-se no Bar do Davino, o denunciado, já com a intenção de matá-la, adentrou no estabelecimento comercial, oportunidade em que, agindo com dissimulação, convidou-a para juntos beberern e pagou a ela urna dose de pinga.

Enquanto bebiam, iniciararn uma discussão, contudo, posteriormente, começaram a rir e alegaram não quererem brigar.

Apurou-se ainda que logo em seguida o denunciado foi embora do bar e a vítima lá permaneceu, e após certo tempo, o acusado Reinoldo, vulgo “
Nico
”, retornou ao bar, ingeriu uma dose de pinga e, na sequência, empunhou uma faca e esfaqueou Sidimar na região torácica, o que lhe causou a morte.

Segundo consta, o motivo fútil

do crime fora pequena quizila entre a vítima e o réu há alguns anos; o réu agiu de modo dissimulado e atacou de inopino, sem que a vítima Sidimar pudesse manifestar qualquer reação defensiva; uma das facadas (meio cruel) resultou na evisceração de colon em linha mediana abdominal dez centímetros acima do umbigo, no epigástrico e mais dois golpes nas mãos direita e esquerda, o que causou sofrimento desnecessário, fazendo com que a vítima agonizasse até morrer.

Por fim, foi apurado que o denunciado evadiu-se do local, contudo, foi preso em flagrante ainda com o objeto do crime em mãos.

Em decorrência desses fatos, o apelante foi pronunciado por violação ao disposto no art. 121, § 2o, incisos II, III e IV, do CP.

Após a realização do Júri, o Conselho de Sentença concluiu pela parcial procedência da exordial acusatória, e o apelante foi condenado como incurso nas sanções do art. 121, § 2o, inciso II (motivo fútil), do CP.

Nesta instância recursal, o apelante busca a nulidade do julgamento, por entender que a qualificadora acolhida não tem apoio nas provas dos autos.

Sem razão, contudo
.

A materialidade e autoria delitivas estão devidamente comprovadas nos autos, tanto que não foram objetos de irresignação recursal.

Quanto à qualificadora do inciso II do § 2o do CP, ensina a doutrina que:

“Motivo fútil é o motivo insignificante, que faz com que o comportamento do agente seja desproporcional.

Segundo Heleno Fragoso, ‘é aquele que se apresenta, como antecedente psicológico, desproporcionado com a gravidade da reação homicida, tendo-se em vista a sensibilidade moral média’”
(GRECO, Rogério. Código Penal: comentado. 14a ed. – Niterói, RJ: Impetus, 2020, p. 318).

No caso, o apelante admitiu em Juízo que a motivação do crime era uma desavença anterior que possuía com o ofendido, iniciada há uns dois anos e meio a três anos, porque este teria tentado agredir seu filho (relatório de mídias, Id. 33064960).

A testemunha
Davino José de Jesus
, em depoimento judicial, afirmou que:

“(...) o Nico pegou saiu, demorou uma hora, uma hora e pouco, ele chegou de novo, eu pensei que ele tinha ido embora; Que o Sidimar estava sentado assim, e ele chegou assim, e eu tinha falado pro Sidimar: Sidimar, é melhor você ir lá pra praça, pra lá, porque parece que aquele cara está te marcando, não sei, ele está com uma cara muito ruim, e chegar lá, se ele vir você pega você corre, vai para outro canto e tals; (...) Não discutiram não, do jeito que ele chegou já foi pegando e fazendo (...)”
– Id. 33062485.

A informante
Neide Soares do Nascimento
, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, afirmou:

“(...) que era namorada da vítima e não presenciou nenhuma briga entre o ofendido e o réu naquela ocasião; que Reinoldo golpeou a vítima de forma inesperada, em razão de uma discussão do passado; que antes disso Nico ainda pagou pinga para Sidimar e os dois começaram a beber, quando Nico lembrou que uma vez Sidimar havia arremessado uma pedra contra ele; que ambos deram risada e disseram que não queriam brigar; que Nico deixou o local e aproximadamente 25 minutos depois retornou com os ânimos alterados e disse que iria "matar um cara", em seguida empunhou uma faca e desferiu um golpe contra Sidimar que estava sentado; que Davino ainda tentou intervir segurando a faca, e foi ferido nas mãos (...)”

(relatório de mídias, Id. 33064960).

A contextualização fática supracitada é suficiente para configurar a qualificadora descrita no inciso II do § 2o do art. 121 do CP, na medida em que o motivo que ensejou a prática do homicídio em apuração é desproporcional, ínfimo e de pouca importância, haja vista ter o apelante matado o ofendido simplesmente por uma discussão ocorrida há vários anos.

Evidente que esse tipo de discussão não se traduz em motivação apta a matar alguém, o que torna inviável a admissão da tese defensiva de julgamento contrário à prova dos autos, posto que caracterizada a futilidade da agressão fatal.

Ante o exposto, conheço da presente apelação e, no mérito,
nego-lhe provimento
, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2021